Tribunal: CARF
Processo: 11060.904266/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.904266/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.960 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
COOPERATIVA AGRICOLA TUPANCIRETA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 15/04/2004
PER/DCOMP.
CRÉDITO
CERTO
E
LÍQUIDO.
COMPENSAÇÃO
HOMOLOGADA.
Comprovado que o crédito indicado no Per/Dcomp é certo e líquido,
homologa-se a compensação declarada pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Costa Marques
d ́Oliveira, Marcos Roberto da Silva (Presidente) e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra a decisão a quo que julgou a manifestação
de inconformidade da ora Recorrente e, por unanimidade de votos, manteve integralmente o
despacho decisório que não homologou a compensação declarada por falta de retificação de
DCTF, bem como por ausência de comprovação pela Recorrente de erro no lançamento dos
dados em DCTF e de prova da existência do crédito, por meio de documentos contábeis.
Irresignada houve imediata interposição de recurso voluntário pela Recorrente
reforçando a certeza e liquidez do crédito indicado no Per/Dcomp, oportunamente juntou o
demonstrativo de apuração do PIS/Pasep e da Cofins e o demonstrativo de apuração pela
fiscalização.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.904266/2009-81
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.960 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.904266/2009-81

O processo foi a mim distribuído e levado ao Colegiado para julgamento,
momento em que foi proposta a conversão do julgamento em diligência em razão de dois fatos, o
primeiro deles diz respeito a (des)necessidade de retificação de DCTF para o gozo do crédito
decorrente de pagamento indevido/a maior via DARF, visto que dispensada a teor do art. 165 do
CTN e o segundo evento perpassa na imprescindibilidade de aclaramento do Demonstrativo de
Situação Fiscal Apurada (fl. 85) expedido pela autoridade fiscal que examinou o crédito indicado
pela Recorrente.
Concluída a diligência, os autos retornaram ao CARF para continuidade do
julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Consoante brevemente narrado, após o exame dos documentos acostados aos
autos pela Recorrente, decidiu-se pela conversão do julgamento em diligência para o seguinte
trabalho:
Ao todo o exposto, com base no arcabouço probatório e fatos narrados, voto no sentido
de converter o feito em diligência e devolvidos os autos remetidos à Unidade de Origem
a fim de que seja o documentário acostados aos autos apreciado, em especial o
Demonstrativo de Situação Fiscal Apurada (fl. 85) e, por meio de relatório conclusivo
informe se líquido e certo o crédito indicado pela recorrente no Per/Dcomp.
O processo foi encaminhado à Unidade de Origem que apurou a existência do
crédito, concluindo ao final do trabalho o que segue (e-fls. 148/150):
Conclusão
8. Ante o exposto e considerando tudo mais que do processo consta, e ponderando-se as
disposições do art. 170 da Lei no 5.172, de 1996, constata-se a existência do crédito
utilizado no PER/DCOMP e recomendamos pela homologação das compensações
declaradas pelo contribuinte por intermédio da PER/DCOMP no
01635.81663.100506.1.3.04-3601, porém, antes de proceder o referido Despacho
Decisório e a respectiva informação no sistema, devemos devolver o presente processo
ao CARF conforme solicitado na Resolução no 3002-000.101 – 3a Seção de
Julgamento/2a Turma Extraordinária, para julgamento do recurso administrativo
voluntário da Recorrente. (grifos nossos)
Constata-se que o crédito aproveitado pela Recorrente no Per/Dcomp em apreço é
certo e líquido e, por isso, deve ser reconhecido e, consequentemente, a compensação
homologada.
Ao todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.960 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.904266/2009-81

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital